Tribunal: TJBA
Processo: 8044132-54.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044132-54.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO MENSAGEIRAS DO AMOR CRISTAO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE MARTINS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Dano Moral ajuizada por entidade sem fins lucrativos, com pedido de tutela de urgência, visando à suspensão de cobrança de débitos por consumo de água e esgoto.

Indeferimento da liminar pelo Juízo de primeiro grau, ao fundamento de ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

Agravo de Instrumento, igualmente desprovido por decisão monocrática.

Interposição de Agravo Interno pela parte agravante, reiterando os argumentos de urgência e probabilidade do direito, requerendo reforma da decisão monocrática.

Ausência de apresentação de contrarrazões pela parte agravada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência para suspender cobrança de débito junto à companhia de abastecimento de água, a fim de possibilitar a participação da entidade em chamamento público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática negou provimento ao Agravo de Instrumento com base na ausência de comprovação documental da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.

O Agravo Interno não apresentou argumentos novos nem elementos de prova que infirmassem os fundamentos da decisão recorrida.

A controvérsia apresentada demanda dilação probatória, não sendo possível o deferimento da medida liminar nesta fase processual.

Reafirma-se que, não obstante a negativa da tutela provisória, permanece assegurada à parte autora a possibilidade de obtenção do provimento final favorável, caso demonstrada a inexigibilidade do débito.

Jurisprudência colacionada confirma a necessidade de demonstração dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, sobretudo em hipóteses que demandam apuração de responsabilidade por débito controverso:
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO [...] DILAÇÃO PROBATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS AUSENTES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-MG - AI: 10000221678204001 MG, Relatora: Yeda Athias, Julgamento: 11/10/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que negara provimento ao Agravo de Instrumento.
Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não sendo possível seu deferimento quando a controvérsia demanda dilação probatória e inexistem elementos suficientes para o juízo de verossimilhança.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 300

Jurisprudência relevante citada

TJ-MG - AI: 10000221678204001 MG, Rel. Yeda Athias, 6ª Câmara Cível, j. 11/10/2022, pub. 17/10/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº 8044132-54.2024.8.05.0000, agravante
ASSOCIAÇÃO MENSAGEIRA DO AMOR CRISTÃO
e agravad
a

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

VIII